Tribunal: TJDFT
Processo: 0718754-60.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0718754-60.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOAO CARLOS DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Encaminhem-se ao Ministério Público para, caso queira, manifestar-se acerca do Recurso Inominado (ID 36040684). GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito